Tribunal: TJES
Processo: 5029764-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029764-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLY STRELA MENEGASSE
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029764-36.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ISABELLY STRELA MENEGASSE

RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ISABELLY STRELA MENEGASSE
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo a requerente, por meio do
jus postulandi
, que contestou algumas compras realizadas em seu cartão, contudo, o pedido foi negado pela requerida. Destaca, então, que no dia 15/09/2023 formalizou acordo para quitação dos valores devidos, contudo, mesmo após o pagamento seu nome foi negativado. Busca, assim, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além de danos morais.

Em contestação (ID 10772819), a requerida informa de forma bem genérica que agiu dentro de seu direito ao proceder a negativação do nome da autora, estando ausente qualquer dano à sua honra/moral.

A sentença (ID 10772848) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10772864) por meio da Defensoria Pública, informando que foi violado o direito à informação, considerando que não teve ciência da negativação realizada pela requerida.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 10772871), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em relação à inversão do ônus da prova, a jurisprudência entende que o referido instituto não exime o consumidor de realizar a prova mínima para comprovar a veracidade dos fatos alegados, assim vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL.DIEREITO CIVILE CONSMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. 2.
“A jurisprudência desta Corte superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte Autora, dos fatos constitutivos do seu direito”
(Aglnt no REsp 1.717 781/RO, Rel. Ministro Merco Aurélio Bellizze, terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na súmula 83/STJ. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1378633 RS 2018/0263558-5, Relator: Ministro Raul Araújo, data do Julgamento: 11/04/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019).

No caso em tela, assim como o magistrado de piso, não vejo prova mínima dos fatos alegados pela autora. Conforme se observa dos autos, a autora, de fato, formalizou acordo com a requerida, por meio da empresa Paschoalotto Serviços de Tecnologia, para quitação do contrato nº
23179944
, no valor de R$ 680,55 (seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), ID’s 10772671 e 10772673.

Ocorre que, a negativação do nome da recorrente junto ao SERASA se deu em virtude do contrato nº
34217508
, no valor de R$ 157,29 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), segundo se observa no ID 10772676.

Não há nada nos autos que vincule o acordo realizado no contrato nº
23179944 com aquele que foi objeto de negativação, o que seria essencial para verificar possível inscrição indevida. A princípio, são dívidas distintas.

Quanto ao mais, a questão relacionada à ausência de notificação é típico caso de inovação recursal, considerando que não foi deduzida na inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)